Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705341-25.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA MARIA GRANGEON DE SIQUEIRA DEL ISOLA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e teor do que dispõe os art.9o e 10o e 932 parágrafo único, do código de processo civil- CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a cerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem aos autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2023 13:29:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador